Tribunal: TJMT
Processo: 0027013-69.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027013-69.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS (APELADO), KHATTYUSCYA ADRYELLE OURIVES ALVES - CPF: 024.261.201-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0027013-69.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS

EMENTA
. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. ELEMENTOS SEGUROS DA PRÁTICA DELITIVA. IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE CARACTERÍSTICA FÍSICA DISTINTIVA [PINTA NO LADO DIREITO DO ROSTO]. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM AS PALAVRAS DA VÍTIMA. FRAGILIDADE DAS PROVAS DEFENSIVAS. ÁLIBIS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A AUTORIA DO ROUBO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, §2
o
, V, DO CÓDIGO PENAL. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA NÃO NARRADA NA DENÚNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS [CPP, ART. 387, IV]. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEBATE ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DOS DANOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
CONTRARRAZÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA
: 1) DELIMITAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME]; 2) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. AGENTE QUE CONTAVA COM 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS; 3) FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REJEIÇÃO.
QUANTUM
FINAL, ALIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS; 4) RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. PERTINÊNCIA. LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL. PRAZO REDUZIDO À METADE ANTE A MENORIDADE RELATIVA DO AGENTE.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
, SENDO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

I. Caso em exame.

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu Roger Sidney Santos Campos da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2
o
, I e II, do Código Penal – antiga redação), sob o fundamento de insuficiência probatória (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia gira em torno da suficiência probatória para a condenação, com destaque para o reconhecimento do réu pela vítima nas duas fases processuais, corroborado por declarações testemunhais
versus
a fragilidade das provas apontadas na decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir.

3.1. O reconhecimento realizado em sede policial e ratificado em juízo pela vítima, somado à riqueza de detalhes fornecidos sobre o evento criminoso, notadamente em razão de característica física distintiva do acusado [pinta no lado direito do rosto], configuram prova sólida e convincente para o édito condenatório.

3.2. As declarações testemunhais, corroboradas pelas declarações dos investigadores de polícia, fortalecem a narrativa da ofendida, comprovam a participação do acusado na execução do crime e fornecem elementos suficientes para a condenação pelo delito de roubo majorado.

3.3. Se o agente era menor de 21 anos à época dos fatos, mostra-se pertinente o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

3.4. A prática do crime em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo foi devidamente comprovada por depoimentos e análise das provas dos autos, legitimando a incidência das causas de aumento de pena.

3.5. Inviável o reconhecimento da majorante da restrição à liberdade da vítima, uma vez que a denúncia não fez referência expressa ao tempo de privação da liberdade da ofendida, impedindo a adequada defesa do réu quanto a esse ponto, de modo que a inclusão da qualificadora viola o princípio da congruência entre a imputação e a sentença.

3.6. A despeito de a pena definitiva ter sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a existência de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis recomenda a fixação do regime prisional fechado.

3.7. Embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso na denúncia, não há se falar na fixação de indenização mínima, uma vez que não houve debate sobre o valor, tampouco comprovação específica dos danos materiais ou morais experimentados pela vítima.

3.8. Deve ser declara extinta a punibilidade do agente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando evidenciado que, entre o recebimento da denúncia e os dias atuais – computado à metade em razão da menoridade relativa –, transcorreu prazo superior ao previsto no artigo 109, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso de apelação provido. Condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2
o
, I e II, do Código Penal (antiga redação).

Pena definitiva fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa.

Extinção da punibilidade em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva [arts.
107, IV (1a parte), 109, III, 110, §1
o
, e 115, todos do Código Penal
].

Teses de julgamento: “É legítima a condenação pelo crime de roubo majorado quando o reconhecimento do réu pela vítima, realizado com segurança e confirmado em juízo, é respaldado por outros elementos probatórios consistentes, como depoimentos testemunhais, ainda que os bens subtraídos não tenham sido localizados em poder do agente”.

“A violência exacerbada contra a vítima autoriza a negativação da vetorial da culpabilidade na primeira etapa dosimétrica. Precedentes do STJ”.

“Demonstrado, pela prova oral produzida, a pluralidade de agentes na consecução da empreitada criminosa, deve ser mantida a majorante do artigo 157, §2o, II, do Código Penal, deslocada para a primeira fase para negativar as circunstâncias do crime”.

“A ausência de descrição na denúncia impede a incidência da causa de aumento da restrição à liberdade da vítima, sob pena de violação ao princípio da congruência”.

“A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal somente pode ser fixada se houver pedido expresso e instrução específica acerca do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa”.

“O transcurso do prazo prescricional, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do agente à época dos fatos, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade”.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 115; 157, §2o, I e II; CPP, arts. 226 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 870.190/SP; STJ, REsp n. 1.986.672/SC; TJMT, N.U 1018990-78.2021.8.11.0042; TJMG, Apelação Criminal 1.0223.18.003640-0/001.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0027013-69.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 27013-69.2017.8.11.0042 – Código 487462), que absolveu ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS do cometimento do delito de roubo majorado [CP, art. 157, §2o, I e II (antiga redação)], com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 251699650].

Em suas razões, a 7
a
Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação, notadamente pelas palavras da vítima e dos investigadores de polícia responsáveis por atender a ocorrência. Subsidiariamente, pugna pela reparação pecuniária “
dos danos morais e materiais causados pelo apelado em favor da vítima”,
com a fixação do valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo [doc. digital n. 251699662].

A Defensoria Pública Estadual requer o improvimento do recurso acusatório, mantendo-se inalterada a sentença absolutória. Subsidiariamente, caso provido o apelo do Ministério Público, pleiteia:
1)
a fixação da pena no mínimo legal;
2
) o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, na segunda fase dosimétrica;
3)
o afastamento das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2
o
, I e V, do Código Penal (antiga redação);
4)
a adoção do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda;
5)
a exclusão da indenização mínima a ser fixada em favor da ofendida;
6)
a declaração da prescrição da pretensão punitiva, notadamente em razão da redução do prazo pela metade ante a menoridade relativa do agente.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, dos artigos 157, §2
o
, I, II e V, do Código Penal (antiga redação); 155, 156, 226, 383, 386, VI e VII, 387, IV, 564, IV, todos do Código de Processo Penal; 5
o
, LIV, LV, LVII, e 93, IX, ambos da Constituição Federal [doc. digital n. 251699666].

O Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo desprovimento do apelo acusatório
[doc. digital n. 258569675].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0027013-69.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou ALESANDRO DE SOUZA CARNEIRO pela prática do crime de roubo majorado, consoante se extrai da inicial acusatória,
verbis
:

“
No dia 17 de julho de 2017, por volta das 19h0Omin, em residência,

situada na rua das Embaúbas, quadra 06, n° 80, bairro Jardim Gramado, em Cuiabá/MT, o

denunciado ROGER, com liame subjetivo e relevância causal de condutas de dois

indivíduos, por ora não identificados, mediante ameaça exercida com arma de fogo,

subtraíram, para si, 01 (um) automóvel FIAT/UNO MILLE WAY ECON., ano 2009/2010,

cor prata, placas NPE 8417, indiretamente avaliado às fls. 69 em R$15.319,00 (quinze mil

trezentos e dezenove reais), 03 (três) cordões de ouro, documentos pessoais (RG, CNH e

CPF), 01 (uma) televisão LCD 22', 01 (um) aparelho celular, Samsung S6, cor branco,

pertencentes à vítima Khattyuscya Adryelle Ourives Alves.

Infere-se dos autos, que no dia e hora dos fatos, Khattyuscya estava chegando em sua residência, oportunidade em que visualizou um veículo VW/GOL G4,

cor branco, aproximando lentamente e frenando de forma brusca.

Temendo algum perigo, a vítima entrou ao local rapidamente, porém foi

surpreendida pelo implicado ROGER e seus comparsas, os quais em posse de arma de

fogo, anunciaram o assalto e ordenaram que sentasse no canto da sala e permanecesse com

a cabeça abaixada.

Ato contínuo, os larápios apontaram a arma de fogo à ofendida e

indagaram-na onde encontravam dinheiro e joias. Por sua vez, Khattyuscya respondeu os

questionamentos e relatou que o pai de suas filhas estava chegando ao local para "entregar"

as meninas.

Logo, os meliantes subtraíram o veículo FIAT/UNO MILLE WAY

ECON, ano/modelo 2009/2010, cor prata, placas NPE 8417, 03 (três) cordões de ouro,

documentos pessoais (RG, CNH e CPF), 01 (uma) televisão LCD 22', 01 (um) aparelho

celular, Samsung S6, cor branco e empreenderam, tomando rumo ignorado.

Registrada a ocorrência às fls. 07/08, os policiais iniciaram as diligências

e identificaram por meio do reconhecimento fotográfico às fls. 14 que ROGER seria um

dos autores do roubo.

Neste ínterim, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do

denunciado, sendo decretada sua prisão às fls. 93/95, a qual possibilitou que o implicado

fosse submetido ao reconhecimento pessoal e identificado pela vítima como um dos

autores do delito em tela, vide fls. 37.

Impende salientar que além de reconhecer pessoalmente o meliante,

Khattyuscya identificou a jaqueta de moletom utilizado no momento do crime, conforme

fls. 38.

Interrogado às fls. 39/41, ROGER negou a autoria delitiva.

Registra-se que o automóvel FIAT/UNO MILLE WAY ECON,

ano/modelo 2009/2010, cor prata, placas NPE 8417, foi devidamente restituído à vítima

(termo de entrega às fls. 23).

Diante dos demais prejuízos suportados pela vítima, requer o Ministério Público o arbitramento de valor a título de indenização, nos termos do artigo 387, inciso IV

do CPP [...]”
(doc. digital n. 251699652 – p. 2/5).

Encerrada a instrução processual, a juízo singular julgou a inicial acusatória improcedente e o absolveu, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender não existirem provas suficientes para a condenação.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que:
1
) a ofendida ao ser ouvida em juízo relatou os fatos “
com a mesma contundência em que os relatou na fase inquisitorial e reafirmou com muita convicção que ROGER é um dos autores do roubo”
;
2
) os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia também comprovam a autoria e “
confirmam a palavra da vítima”
;
3
) ROGER subtraiu coisas alheias móveis mediante o emprego de grave ameaça [com emprego de arma de fogo], em unidade de desígnios com outros 2 (dois) suspeitos não identificados e mediante restrição à liberdade da vítima [por 20min (vinte minutos)], razão pela qual devem incidir as majorantes do artigo 157, §2
o
, I, II e V, do Código Penal (antiga redação). Subsidiariamente, requer seja fixada indenização à vítima pelos danos causados pela infração.

O apelo ministerial
comporta parcial provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência 1751/2017, termo de reconhecimento de objeto, fotográfico e pessoal, imagens retiradas do perfil do
Facebook
de ROGER, auto de exibição 1600/2017, relatório policial, termo de apreensão, auto de avaliação indireta, e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, em 20 de julho de 2017, KHATTYUSCYA ADRYELLE OURIVES ALVES, compareceu ao destacamento policial e narrou:

“
Que na citada data [...] chegando na porta de casa estranhou ao notar um Gol [...] diminuindo a velocidade e freando bruscamente. Que ficou nervosa, abriu o portão rapidamente e entrou com o seu veículo, quando um dos três elementos desceu em poder de uma arma de fogo e disse: ‘é um assalto, abre a porta’ [...], nisso o segundo e terceiro elemento entraram [...]; Que o elemento que lhe rendeu mandou sentar no canto da sala com a cabeça abaixada enquanto os outros pegavam objetos [...]; Que um dos suspeitos irritado gritou: ‘leva ela pro quarto’, momento que o suspeito com a arma saiu lhe puxando pelos cabelos até o seu quarto, lhe jogou no chão e abriu o zíper da calça; Que nesse momento passou um carro na rua [...] e um dos suspeitos falou: ‘não cara, não vai dar tempo, tranca ela e vamos embora’; Que o suspeito com a arma então fechou o zíper, trancou a vítima no quarto e saíram [...]”
(doc. digital n. 251699289 – p. 21).

A ofendida ainda descreveu que um dos assaltantes era “
negro, com 1,70m de altura, rosto arredondado, com uma pinta no rosto do lado direito, vestia calça jeans, camiseta e jaqueta de moletom cinza, aparentando ter 18 anos”
.

Depois disso, os policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá/MT, através da rede social
Facebook
, mostraram-lhe a fotografia de ROGER, momento que o identificou como sendo “
a pessoa que lhe abordou, apontou a arma de fogo, puxou seus cabelos e tentou lhe violentar sexualmente”
(doc. digital n.251699289 – p. 24).

Coincidentemente no mesmo dia, ROGER foi preso, junto com outros indivíduos, após praticar um roubo na Avenida Palmiro Paes de Barros, nesta Capital; contudo, por não constar mandado de prisão em aberto em seu desfavor, teve sua liberdade concedida após assinar os documentos necessários para a sua liberação.

Na manhã seguinte, os investigadores de polícia efetuaram a prisão de ROGER em um ponto de ônibus da cidade. Em seguida, foram à residência dele, onde apreenderam um “
casaco, estilo moletom, cor cinza, com detalhes de um rinoceronte branco e com capuz”
e, por fim, solicitaram a presença de KHATTYUSCIA no destacamento policial para proceder ao reconhecimento.

Na oportunidade, KHATTYUSCIA descreveu, por mais uma vez, as características de um dos acusados, reforçando que ele possuía “
uma pinta no lado direito do rosto”
e vestia “
uma jaqueta de moletom de cor cinza”
; logo depois, os policiais perfilaram ROGER, ao lado de outros 2 (dois) indivíduos, em ambiente próprio, momento que a ofendida procedeu à sua identificação pessoal e da jaqueta de moletom (doc. digital n. 251699289 – p. 50 e 51).

Quando interrogado, ROGER declarou:

“QUE no dia 28/06/2017 por volta das 19:40 min um coleguinha por nome "RAFAEL e "MATHEUS" e dois menores "PIRULITO" e "CARNIÇA" lhe chamaram para fazer uma parada (um assalto). Que saíram em um GOL BRANCO e ao abordar uma mulher em via pública (Avenida do Parque Cuiabá) foram surpreendidos pela GUPM e antes de adentrarem na residência saíram correndo, mas acabaram sendo presos e conduzidos até a 2° Delegacia de Polícia (CISC PLANALTO) e encaminhados até Audiência de Custódia. Em relação aos comparsas os dois menores saíram e os menores ficarem presos na Delegacia do Adolescente (DEIA). Na Audiência de Custódia o interrogado foi compromissado em responder em liberdade com o compromisso de voltar a frequentar escola e trabalhar. Ao sair da Audiência de Custódia voltou para casa e na semana seguinte foi ao NUPS/CAPS onde conversou com a psicóloga (EDINEIA) para frequentar as palestras no Juizado Especial Criminal do Centro (JECRIM).
Em relação ao roubo do Uno afirma não ter qualquer participação, que não abordou nenhuma mulher, não colocou arma de fogo nela e nem tentou estuprá-la. O interrogado afirmar que apesar de ter sido informado que foi reconhecido pela vítima acredita que ela tenha se equivocado pois na segunda-feira (17/07/2017) trabalhou com o seu pai na reforma de uma CTG Velha Querência em frente ao Posto Trevisan na BR em companhia do genitor RODINEY BENEDITO DE CAMPOS. Que chegou em sua residência por volta das 18:10 min do dia 17/07/2017 e no restante da noite ficou em companhia da sua esposa (Daniele Karol)

da filhinha (Any Heloisa Souza Santos) e da sua genitora MARIA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS e do irmão especial DANIEL FERREIRA DOS SANTOS (20 anos)
[...]”
(doc. digital n. 251699289 – p. 53).

Em juízo foram ouvidas a vítima, KHATTYUSCYA, as testemunhas, DEOLMAR MORAES DOS SANTOS, RENAN MOIA MORETO, as informantes, ROSY ÉRICA COSTA DA SILVEIRA, DANIELLY KAROLINA NUNES DE SOUZA CRUZ e MARIA ANTÔNIA FERREIRA DOS SANTOS, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, a ofendida reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“
Khattyuscya
: Nesse dia eu desci, tava muito frio [...], desci para minha casa [...] quando fui recolher o carro, percebi um carro gol, branco, vindo devagar na rua paralela [...], abri o portão manual [...], quando voltei para entrar eles fizeram a volta e aceleraram
[...], nisso o ROGER veio a pé com a arma
, desceu e os outros dois desceram [...] anunciaram o assalto [...],
me colocaram no canto da sala e o ROGER, que eu reconheci, ficou na minha frente o tempo todo com a arma na minha cabeça
[...].
Ele ficou olhando pra mim o tempo todo
[...],
saiu me arrastando pelo cabelo pro quarto, com a arma e fechou a porta. Daí ele ia começar a arrancar a calça dele
[...] e os outros dois falaram que não ia dar tempo [...], puxou a porta por fora e trancou. Bati na janela e comecei a gritar os vizinhos [...],
tudo isso demorou uns vinte minutos
.

MP
: Os policiais, nas investigações chegaram até o ROGER e te chamaram para ir à Delegacia?

Khattyuscya
: Sim, fazer o reconhecimento.
Fiz o reconhecimento e não tive dúvida que era ele, ficava na minha frente com a arma apontando para mim
.

MP
: Aqui consta que ele estava usando uma jaqueta?

Khattyuscya
:
Um moletom de frio que eu reconheci também. Era o mesmo que ele estava no dia
.

MP
: Essa parte aí, vou voltar um pouco [...],
os outros dois você chegou de reconhecer
?

Khattyuscya
:
Não, só esse menino que ficou o tempo todo na minha frente
.

Defesa
: Quando você foi fechar o portão [...] quantos já estavam do lado de fora?

Khattyuscya
: Só um [...]
o ROGER, que eu identifiquei pela jaqueta
.

Defesa
:
O que tinha de diferente nessa jaqueta
?

Khattyuscya
:
Ela era meio estampada
com azul, meio camuflado azul, com umas manchas,
bem grossa, de zíper
. O Delegado mostrou primeiro a jaqueta [...], foi logo depois que peguei meu carro, uns sete dias depois [...].
Primeiro reconheci a jaqueta e depois ele
.

Defesa
:
Esse que você identifica como ROGER, que características você identificou para ter certeza
?

Khattyuscya
:
Moreno, com a boca grande, tinha uma mancha no rosto no queixo
, cabelo bem aparadinho [...]
uma mancha, uma pinta, não sei se é de nascença
, meio grandinha, tinha cabelo bem baixinho dos lados, moreno [...], pouco mais alto que eu [...].
Eu não consegui ver se ele tinha tatuagem porque ele tava de paletó
[...]. Tava só de cara limpa [...].

Defesa
:
Esse reconhecimento
foi como [...]?

Khattyuscya
:
Pelo vidro. Tinham três pessoas. Na hora que ele entrou eu o reconheci, foi instantâneo. Tanto que tenho pesadelo todas as noites com ele. Depois deram o casaco para ele vestir
.

Defesa
: Quando a senhora foi na Delegacia, no dia 17, o Delegado juntou um termo de reconhecimento fotográfico?

Khattyuscya
: No dia tinham uns policiais militares com fotos no celular [...] perguntando se tinha alguém parecido. Eu estava muito nervosa, minha mãe me deu calmante. Depois fui à Delegacia do Verdão, vi umas fotos no computador só que era muita coisa e eu não consegui reconhecer nada por foto,
depois um investigador me mostrou as fotos dele
[...],
do facebook, de uns dois e três e eu reconheci esse [...]. No DETRAN me mostraram duas ou três fotos, não eram todas do ROGER
[...].
O sorriso era o mesmo, a pinta, outra ele tava com uma

arma e dinheiro
[...]. Essas outras pessoas que me mostraram não eram muito parecidas [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 01- Vítima Khattyuscya Adryelle Ourives Alves.mp4)

Os policiais civis, DEOLMAR e RENAN, relataram:

“
Deolmar
: No dia do crime a Delegacia [...] fez um atendimento [...], estiveram no local. No outro dia como também teve a subtração do veículo [...] chegamos no endereço da vítima, conversamos com ela, passou a relatar o que tinha acontecido [...], mostrando várias fotos [...]. A princípio ela não reconheceu ninguém [...]. Conversamos com moradores, com colaboradores [...]. Através de uma dessas fontes, falou que tinha uma pessoa que morava nas proximidades que tava sabendo que ele estava cometendo alguns roubos [...].
Fomos fazer busca no Facebook. Achamos o ROGER e printamos algumas fotos do Facebook dele. Com essas imagens mostramos para a vítima
.
Ela reconheceu de pronto
. Essa vítima demos atenção para ela, pois estava muito abalada [...], reconheceu seguramente. Dando características, pois ela conseguiu ver com clareza o rosto dele.
Deu detalhes, uma mancha, pinta no rosto
[...]. Pedi para ela formalizar o reconhecimento fotográfico [...] e aí continuamos as diligências. O próximo passo foi localizar o suspeito [...]. Achamos uma pessoa próxima a ele, é prima dele [...] e ela nos levou a casa dele. A família toda tentando desviar o foco, tentando esconder, buscando proteger, nos convencer que ele não tinha participado, que ele estava trabalhando [...]. Acabei conversando com a mãe dele [...], ela disse que ia levar ele na Delegacia [...]. No dia seguinte passei a foto dele [...]. O PM me ligou que viu o ROGER no ponto final [...], corri para lá [...]. Chegamos e conduzimos ele para a Delegacia e fizemos o procedimento.
A vítima fez o reconhecimento pessoal
[...].

MP
: [...] consta aqui no processo, declarações de um relatório policial [...], que você e o RENAN fizeram essa diligência.
Consta aqui que em entrevista com ROGER [...], esse admitiu ter participado do roubo
[...]?

Deolmar
: Ele admitiu [...],
mas foi bem incisivo que não teria tentado estuprar, mas que ele participou, isso ele admitiu
. Chegou num ponto que não tinha mais como ele negar [...].

Defesa
: Você disse que o ROGER estava envolvido em outros roubos com o mesmo veículo?

Deolmar
: Ele participou de outro roubo, com um veículo, gol branco.

Defesa
: E a vítima falou que não conseguiu identificar a placa do veículo gol branco. Como que o senhor sabe que era o mesmo?

Deolmar
: Eu não vou entrar no mérito dos outros roubos [...]. O veículo, ele foi preso praticando um outro crime, com outras pessoas, nesse veículo. A vítima reconhece [...] o veículo como sendo um gol branco. E os delitos teriam ocorrido no mesmo mês. Eu não consegui identificar os demais autores, só o ROGER. No mesmo dia que eu fiz atendimento na casa da vítima, a tarde fiz contato com essa pessoa que passou informação e tinha essa pessoa que poderia estar cometendo crimes.

Defesa
:
Foi feito busca e apreensão na residência
?

Deolmar
:
Na casa do ROGER, fomos lá tentar localizá-lo. Identificamos a casa dele [...]. No outro dia localizamos o ROGER no ponto final de ônibus [...] pegamos ele e voltamos na residência e falamos para ele pegar o casaco que estava usando no dia do crime [...]. Ele foi e buscou, tem o auto de reconhecimento do casaco
.

Defesa
: [...] o que mais de concreto vocês apuraram?

Deolmar
: Fora alegação da vítima, reconhecimento pessoal, reconhecimento seguro, das vestes, das fotos.

Defesa
: E o que a vítima relatou de características que era o ROGER para ter certeza?

Deolmar
: A estatura, a pinta, principalmente a pinta no rosto, que ele tem. Falou do casaco [...], da cor [...] sobretudo o fato de que foi ele quem ficou com ela [...].

Defesa
: Esse casaco tinha alguma coisa específica?

Deolmar
: Tinha, ele tem o desenho de umas folhas, cinza, detalhe vermelho, uma frase atravessada no casaco.

Juíza
: [...] a vítima relata que o autor do crime tinha uma pinta no rosto e usava um casaco [...]. Tinha essas duas informações e a foto que ela tinha reconhecido, pois ela não tinha reconhecido ele pessoalmente. Nesse momento você conversa com ele [...] na conversa, ele admite que participou do assalto?

Deolmar
: Sim, no trajeto para a Delegacia, a gente vai conversando, entrevistando. Ele fala dois nomes [...], nega que tenha tido a intenção de estuprar a vítima.

Juíza
: Por que você vai na casa buscar o casaco?

Deolmar
: Lembrei desse detalhe, era uma época que estava bem frio [...], perguntei pelo casaco, pois achei essencial a apreensão do casaco para ligar ele ao casaco e às declarações da vítima.

Juíza
: Questionou ele sobre o casaco?

Deolmar
: Eu não perguntei, falei que íamos na casa dele para pegar o casaco [...] perguntei qual era o casaco que ele usava, aí ele disse que tinha um [...] entramos na casa [...] a mãe dele entrou e trouxe o casaco [...]. Eu nem entrei na casa dele, a mãe dele que trouxe. Ele falou que era o casaco que ele usava. Perguntei se tinha outro, falou que só tinha esse e era o que ele usava. O casaco foi apreendido e levado para a Delegacia.

Juíza
: Na presença sua e do RENAN, vocês dois, ele confessa a participação [...]?

Deolmar
: Excelência, não é que ele confessa assim que foi lá e praticou, ele afirma: eu não quis estuprar ninguém. Ele ficou muito preocupado com essa questão [...]. Aí ele admite [...] e indicou duas outras pessoas [...]. Ele confirma [...]. No meu relatório vou fazendo as diligências [...] os fatos que considero importante. Em momento algum ele falou que era assaltante, mas ele admite, no decorrer do tempo [...] ter participado, tanto que deu os dois nomes. Jamais iria inventar dois personagens [...].

Juíza
: Eu quero saber se ele disse: fui eu, fulano e beltrano.

Deolmar
: É o que tá no relatório [...], fiz esse procedimento isento de qualquer parcialidade [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 02- PC Deolmar Moraes dos Santos.mp4).

Renan
: Ele chegou de confirmar que cometeu o crime. O suposto crime de estupro ele nega, mas a vítima nos informou com toda certeza que arrastou ela pro quarto, abriu o zíper da calça e o comparsa falou que não vai dar [...].

MP
: A vítima chegou de reconhecer ele?

Renan
: Tanto por fotos como pessoalmente na Delegacia. Pelas fotos de rede social ela reconheceu. Com ele na Delegacia também fez o reconhecimento pessoal, sem dúvidas.

MP
: E o casaco [...]?

Renan
:
Quando nós fizemos o primeiro atendimento [...] a vítima falava que era moreno, magro, alto, tinha uma pinta no rosto [...], ela disse que percebeu algumas tatuagens, mas estava no casaco, com roupa de moletom. Quando fizemos a diligência, fizemos a apreensão do casaco que ela reconheceu que estava sendo usado no dia do fato
.

MP
:
A Defensora perguntou para ela se tinha visto algumas tatuagens, mas ela falou que não lembrava. Ela se lembrava de detalhes do rosto, mas não falou de tatuagens porque ele estaria de casaco
.

Renan
:
Ela estava nervosa ali. É comum esse tipo de pergunta [...], para nós, na casa dela, em entrevista, ela falou que ele tava de casaco, mas dava de perceber, entre o vão do casaco, algum desenho, mas não sabia informar o que era, o formato
.

Defesa
: [...] você sempre estava com o DEOLMAR [...]?

Renan
: Sim. Além dos objetos pessoais dela foi furtado um veículo [...] aí foi para nossa Delegacia [...]. Foi na manhã seguinte ao fato que iniciamos a investigação. Fomos à residência da vítima, ela extremamente abalada nos contou a situação. As únicas informações colhidas foi o que ela nos passou [...].

Defesa
: Em que momento vocês chegaram no nome do ROGER?

Renan
:
Alguns colaboradores da região, com base nas características que a vítima nos passou [...] da pinta no rosto
.
A vítima falou que era uma pinta do lado direito do rosto
[...]. Colaboradores anônimos falaram sobre as características [...]. Ele dizia [...] que o Gol era cometimento para o cometimento de ilícitos.

Defesa
: Salvo reconhecimento da vítima, o que de concreto vocês apuraram para ligar o ROGER?

Renan
: As informações da vítima foram suficientes [...].

Defesa
:
Como que foi feito o reconhecimento
?

Renan
:
Primeiro por foto da rede social dele. Não era do arquivo policial. O reconhecimento por foto foi num dia e o pessoal no outro. A vítima viu, bateu o olho, reconheceu ele. Foram apresentados o ROGER e outras duas pessoas
. O ROGER acredito que estava de moletom [...].

Defesa
: O que tinha de específico nesse moletom?

Renan
: Não sei dizer.

Defesa
:
O ROGER confessou na presença de quem, pois na presença do Delegado ele nega
[...].

Renan
:
Foi na entrevista preliminar
. Na Delegacia, antes de apresentar para o Delegado,
ele confessa
. Ele fala que foi com um tal de AUGUSTO e um outro nome, não me recordo o outro nome. Ele contou que esses comparsas o chamaram pelo Facebook para fazer um roubo [...].

Defesa
: Tem um Antônio na Delegacia de vocês.

Renan
: Chefe de operação [...].

Defesa
: Na audiência de custódia o ROGER relatou agressão física, quem apresentou ele para o exame [...]?

Renan
: Não recordo.

Juíza
:
Nessa conversa que vocês tiveram
[...]
ele admitiu a participação no roubo
?

Renan
:
Isso
.

Juíza
: Chega a dizer o nome dos comparsas [...] e que chamaram ele para fazer o assalto pelo face e que a arma não era dele [...]?

Renan
: Foram essas afirmações”
(arquivo digital – nome da mídia: 03- PC Renan Moia Moreto .mp4).

A testemunha de defesa, ROSI, declarou:

“
Rosi
: Faz três anos que moro do lado da avó dele [...]. Ele mora de frente [...] são casas próximas. Só soube que no dia os dois policiais que estavam aqui
[RENAN e DEOLMAR]
que chegaram para buscar ele [...]. Mostraram uma foto dele do face dele [...], eu tava na casa na hora que eles chegaram [...]. Eu não conheci ele tem muito tempo, pois ele se mudou tem pouco tempo.
Quando ele foi preso no ponto de ônibus eu estava junto [...]. No ponto de ônibus [...], a mãe dele ia levar ele para se apresentar
[...]. Pois esses dois policiais tinham pedido para ele se apresentar [...].

Defesa
: No ponto de ônibus você o viu sendo levado?

Rosi
: Sim, por esses dois que estavam aqui. Quem chegou primeiro e fez a abordagem foi dois PM, mas foram esses dois que levaram.

Defesa
: E sobre o dia do crime em si [...]?

Rosi
: [...] o juiz tinha dado um negócio para ele estudar, aí ele falou para mim perguntando onde que ele podia estudar, eu disse que ia me matricular também, aí fui eu, ele e a menina
[Luciana]
, como eu era de maior [...] ia me responsabilizar para matricular ele [...]

Defesa
:
Depois a senhora ficou sabendo quando foi o crime
?

Rosi
:
Ela disse que tinha sido antes de ontem [...], mas eu disse que antes de ontem ele estava na frente comigo, veio pedir para eu ir com ele para matricular ele
.

Defesa
:
E quando foi isso
?

Rosi
:
Foi na parte da manhã até umas cinco horas que eu o vi, depois das cinco horas eu não vi mais ele
.

Defesa
:
No dia da prisão dele [...] perguntaram de algum casaco
?

Rosi
: Não [...]
só depois que eu vi a mãe dele voltando para pegar o casaco dele. Os policiais a fizeram ir na casa dela para pegar o casaco. Ela pegou e entregou para o policial.

MP
: [...] eu não entendi algumas partes [...], a senhora conhece o ROGER a quanto tempo?

Rosi
: Um ano, mais ou menos [...]. A casa do padrasto dele é na frente da minha. Mora ele, a mãe, o padrasto e o irmão [...].

MP
: Esse dia que a senhora falou que os policiais foram atrás de uma menina, quem era?

Rosi
: A Luciana é irmã da namorada do ROGER. Encontraram ela no meio do caminho [...]. Vizinha minha e do ROGER. Eu estava na casa da mãe dela [...], que é avó do ROGER. Aí chegou a LUCIANA, ela entrou e os policiais entraram junto com ela. E eles perguntavam que queriam o ROGER, pois tinham reconhecido ela na foto com ele.

MP
: Lá ninguém quis proteger ele?

Rosi
: É casa da Luciana com a avó, mas os policiais nem sabiam.

MP
: A mãe estava lá?

Rosi
: Não, estava trabalhando.

MP
: Os policiais chegaram [...] não acharam o ROGER, a mãe do ROGER não mora nessa casa [...]. Eles pegaram informação do ROGER com a mãe da Luciana. Ela que falou que o ROGER não estava [...]. Os policiais conversaram com ela e foram embora [...].

Rosi
: No outro dia os PMs passaram e falaram com a mãe dele [...].

MP
: Aí no dia que resolveram levar o ROGER?

Rosi
: Falaram que iam apresentar ele. Eu estava junto no ponto de ônibus, ia para outro lugar.

MP
: Você foi junto na Delegacia?

Rosi
: Sim. A vó estava nervosa demais [...]. Eu fui junto.

MP
:
Você sabe o dia que ele cometeu o crime
?

Rosi
:
Não sei o dia
.
A mãe dele falou que ele estava sendo acusado de um crime antes de ontem, mas aí eu falei só se foi de noite, porque de dia ele estava aqui comigo
[...].

MP
: Vamos chegar lá [...]. Não sabe o dia [...]. A senhora falou que quem comentou [...]?

Rosi
: A mãe dele, mas ele já estava preso.

MP
: Ele cometeu antes de ontem [...], mas a senhora falou que ele estava contigo [...]?

Rosi
: Sim, aí eu falei se tem vítima era só chamar a vítima na frente dele para reconhecer. Bota ela cara a cara [...].

MP
: Você falou que estava com ele na frente da casa?

Rosi
: Sim [...], na parte da tarde.

MP
:
Aí ele foi embora umas sete horas
?

Rosi
:
Umas cinco horas, quando eu cheguei não vi mais ele
.

MP
:
estava esses dois dias antes [...] que é o dia do crime [...] e a tarde estava com a senhora até umas 17h
[...]?

Rosi
:
Isso
”
(arquivo digital – nome da mídia: 04- Testemunha de defesa Rosi Erica da Costa Silveira.mp4).

DANIELLY e MARIA ANTÔNIA informaram:

“
Danielly
: Eu não vi nada. Não tomei conhecimento dos fatos. Eu estava junto quando ele foi preso. Quem atendeu os policiais civis foi eu. Ele tinha que ir à DERF [...]. Morava junto com o ROGER com minha mãe. Falei para ligar para a mãe dele. Luciana é minha irmã. Eles foram atrás da minha irmã [...]. Perguntaram do ROGER. Não falaram nada de roubo. Eles chegaram humilde para levar o ROGER [...].
O ROGER estava trabalhando de pedreiro
[...].
Ele foi preso no mesmo dia. Estávamos no ponto de ônibus indo para a Delegacia
[...].

Defesa
: Vocês lembram onde o ROGER estava na hora que ele estava sendo acusado de ter praticado esse crime?

Danielly
:
estava tomando coca, estávamos todos sentados. Ele não havia saído nesse tinha. Tinha chegado 17h e ficamos lá e depois deitamos, nesse dia ele não saiu, não tinha como
.

Defesa
:
Estava quem no dia
?

Danielly
:
Eu, ele e minha vizinha, a ROSI
.

Defesa
: A ROSI relata que era cinco da tarde e depois não viu mais ele, depois quem ficou com ele?

Danielly
:
Eu e minha filha e ele. Tinha minha mãe também. São duas peças. Minha mãe tem uma casa e eu tenho outra. Ele não saiu mais nesse dia
.

MP
: Você mora na residência com o ROGER?

Danielly
: Eu, o ROGER e minha mãe.

MP
: Onde que mora a mãe do ROGER?

Danielly
: Na frente de casa.

MP
: O ROGER mora com a mãe dele ou com você?

Danielly
: Quando a gente briga ele dorme na casa da mãe. Ele frequenta as duas.

MP
: Porque a vizinha falou que ele mora com a mãe, o padrasto e um irmão? É lá que ele mora?

Danielly
: Ele fica lá na casa deles e na minha. São todas de frente.

MP
: Fica lá ou aqui?

Danielly
: Fica dia inteiro na casa da mãe e para dormir na minha.

MP
: Nesse dia que os policiais foram lá, foram na sua casa e na da mãe dele?

Danielly
: Nas duas, perguntando dele.

MP
: Quem que é Luciana? Na época?

Danielly
: Ela morava conosco, com minha mãe. Mesmo terreno, mas casas separadas.

MP
: Os policiais foram na casa dela ou na sua onde você mora com o ROGER?

Danielly
: Minha irmã foi no marcado, pegaram ela no caminho [...], ela correu para dentro da casa dela [...]. Minha mãe começou a brigar com eles [...]. Aí depois eles foram na casa dela pegar informação. Nesse dia aí não tinha ido na casa da mãe do ROGER [...] minha irmã correu para a minha e minha mãe apareceu [...].

MP
: Aí eles foram na casa da mãe do ROGER também?

Danielly
: Sim.

MP
: Porque a vizinha falou que eles não foram lá porque a mãe do ROGER não estava lá.

Danielly
: Não estava, estava trabalhando [...]. Falaram comigo e com a minha mãe. Só falaram com a mãe dele no telefone.

MP
:
Como que foi o dia da prisão dele foi nesse mesmo dia
?

Danielly
:
Foi no segundo dia
.

MP
: Outro dia [...].
No ponto de ônibus
?

Danielly
:
Sim, começaram a bater nele [...]. Ele estava indo para ir à DERF [...] se apresentar [...]. E levaram ele lá perto do DETRAN, fui com ele lá
[...].

MP
: Esse crime que ele está sendo acusado, ficou sabendo dele quando?

Danielly
: Quando chegou o papel para ele [...]. Eles falaram na Delegacia que ele tentou estuprar a mulher [...].

MP
:
Aí você ficou sabendo do que ele estava sendo acusado e que dia que foi esses fatos que ele fez? A senhora sabe
?

Danielly
:
Não sei o dia
.

MP
:
A senhora falou que estava com ele no dia do crime
?

Danielly
:
Ele não saiu para nada no dia
.

MP
: Mas a senhora sabe quando foi isso?

Danielly
:
Foi numa quarta-feira, parece
[...], mas ele não saiu.

MP
: Mas a senhora não sabe o dia do crime?

Danielly
:
No dia dezessete, ele estava comigo. Ele estava comigo
.

MP
: A senhora não sabe o dia, mas que é dia dezessete.

Danielly
: Ele estava trabalhando [...], chegou e tava tomando uma coca [...].

MP
:
Então nesse dia ele estava trabalhando, chegou
[...].

Danielly
:
Umas 16, 17h
[...].
Sentamos na muretinha e começamos a tomar uma coca cola.

MP
:
Isso foi no dia que estão acusando. E a Luciana estava com vocês lá
?

Danielly
:
Estava. Pois ela estuda de manhã
.

MP
:
E a ROSI também estava lá
?

Danielly
:
Sim, por isso que estávamos todos junto para comprovar que ele não fez nada
.

MP
:
Até que horas ela ficou lá
?

Danielly
:
Umas 17h [...], mal o ROGER chegou ela foi embora
.

MP
: Ela estava lá, o ROGER não estava, aí quando ele chegou ela saiu?

Danielly
: [...]
cinco e meia ela tinha que sair. Eu fiquei com minha vizinha o dia todo, ai ele chegou quatro e pouco e ela tinha que buscar o filho
[...] então ela ficou pouco tempo.

MP
: Ele estava trabalhando, você em casa?

Danielly
: Com minha filha e a ROSI.

MP
: O ROGER chegou [...].

Danielly
: Aí nós tomamos uma coca e depois ela foi buscar os filhos dela no colégio.

MP
: Então ela não ficou com ele a tarde, só esse período.

Danielly
: Isso.

Juíza
:
Então o tempo que a ROSI ficaram ali foi pouco tempo
?

Danielly
:
Sim
.

Juíza
: Durante o tempo da ROSI ela falou que passou o dia com o ROGER, se não estou me enganada”
(arquivo digital – nome da mídia: 05- Informante Danielly Karolina Nunes de Souza Cruz.mp4).

Maria Antônia
: Os policiais foram na minha casa. Eu estava trabalhando e ele também. Sei que dia que foi, falaram no meu telefone que era para eu levar o ROGER no Complexo do Pomeri [...]. Esses dois que vieram aqui [...]. Antes disso eles foram na casa da minha sogra e abordou minha cunhada [...]. A DANIELLY mora com a avó do ROGER. Sou casada com o padrasto do ROGER. Foram na casa da avó do ROGER, mãe da DANIELLY. Moram bem em frente da minha casa. Acharam o ROGER pelo telefone uma foto com a Luciana. Entrou na casa da minha sogra [...]. Só o ROGER tinha ido trabalhar [...], eu estava no serviço [...]. Estava trabalhando com o pedreiro [...]. Cheguei em casa, meu marido falou que os policiais tinham vindo aqui. No dia seguinte me ligaram [...] pediram para levar o ROGER [...], ele veio, chegou em casa 14h [...].
A PM parou, olhou para cara dele [...], foram embora. Depois voltaram [...], falou que ele estava preso. Eu comecei a chorar [...]. Chamaram os policiais civis [...], chegaram no ponto de ônibus e falaram: ‘seu vagabundo, você tá preso’ e deram um tapa nele [...]. Eu falei que ia junto [...]. Levaram ele para Roubos e Furtos
[...]. Eu não quero passar mão na cabeça dele, mas ele não fez esse roubo não, ele estava com a menina dele, na minha casa [...].

Defesa
: Quando é que vocês ficaram sabendo [...]?

Maria Antônia
: No mesmo dia. Eu falei para o policial, dentro do carro [...].

Defesa
: Esse do CAPS ou é do roubo?

Maria Antônia
: Da 5a Vara. Ele estava indo todo mês.

Defesa
: No camburão eles falaram?

Maria Antônia
: [...] perguntei por que ele estava indo preso, quando tava chegando na delegacia que falou que tava sendo acusado de um roubo dia 17 [...]. Dia 21 era o dia da prisão.

Defesa
:
Vocês conseguiram lembrar no dia
?

Maria Antônia
:
Ele estava sentando na frente da minha casa, da ROSI [...], todos tomando coca [...], depois foi dormir com a DANIELLY [...]. Ele não saiu de casa
. Eu estava de folga do meu serviço. Ele dormiu na minha casa [...]. Ele dorme as vezes lá em casa, ela vai dormir lá com ele.

Defesa
: A senhora relatou isso na Delegacia?

Maria Antônia
: Falei para o Delegado. Chorando falando para o Delegado. Ele falou: ‘a senhora é mãe’.

Defesa
: E essa questão do casaco?

Maria Antônia
: Os policiais que foram. Falaram que queriam uma blusa de frio.

Defesa
: Deu algum detalhe?

Maria Antônia
: Que ele estava com esse casaco no dia do roubo.

Defesa
:
Eles deram detalhes do casaco, qual casaco queriam
?

Maria Antônia
:
Falou que queriam o casaco de frio. Ele falou que estava lá em casa. Ele mostrou a foto [...]. Nesse dia estava frio, fazia muito tempo. Que queriam aquele casaco e fez eu buscar [...]. Eu entrei sozinha. Ele só tinha aquele lá
.

Defesa
: E depois quantos dias ele ficou na Delegacia?

Maria Antônia
: Mais de um dia. Ele falou que tinha apanhado como um cachorro. No dia 21, no sábado ele veio para cá, numa audiência aqui. Ele foi preso dia 21, numa sexta-feira, teve uma audiência de custódia, eu vim, vi meu filho com o rosto inchado, a juíza ainda perguntou para ele.

Defesa
:
Folhas vinte e quatro, casaco
[...]
é esse casaco
?

Maria Antônia
:
É esse mesmo. O da foto. Essa foto é lá de casa. Os policiais tiraram do celular deles
. Ele veio aqui [...], na Delegacia fiquei lá [...]. Só que ninguém sabia o porquê ele estava preso. Eles trouxeram ele aqui no sábado [...] aqui falaram que estava com mandado de prisão, por isso que ele não saiu.

MP
: [...] a princípio, o ROGER já teve envolvimento com crimes na época de adolescente?

Maria Antônia
: Não.

MP
: Nunca participou de ato infracional?

Maria Antônia
: Só uma vez que pegaram ele, sendo acusado quando ele tinha 16 anos [...] de ele ter roubado [...].

MP
: A senhora tem conhecimento de outros crimes que ele está sendo acusado?

Maria Antônia
: Da 5a Vara.

MP
: Lá é o que? Roubo?

Maria Antônia
: Não sei.

MP
: No Juizado Criminal ele tem outro procedimento com drogas?

Maria Antônia
: Não sei.

MP
: Vamos se ater aos fatos agora, a senhora relatou para nós que ele foi pego no ponto de ônibus. A senhora estaria levando ele para a Delegacia de Menor?

Maria Antônia
: De menores. Desse que ele tinha 16 anos.

MP
: A senhora relatou que estava levando e os policiais pegaram ele [...]. Que dia que foi o crime que estão acusando ele?

Maria Antônia
: [...] falaram dentro do carro [...] dia dezessete.

MP
: No dia dezessete ele estava onde?

Maria Antônia
: Na frente da casa da ROSI. Eu estava junto. Eu moro na frente da casa da minha sogra. Eu estava junto, lá fora, ROSI, a menina, todo mundo tomando coca. A ROSI entrou lá dentro [...] e buscar a filha no colégio.

MP
: E a senhora ficou lá fora, a DANIELLY e o ROGER?

Maria Antônia
: Isso, no dia dezessete. O ROGER foi trabalhar, mas chegou mais cedo porque eu ia levar ele no CAPS.

MP
: Então ele voltou mais cedo, vocês foram no CAPS, voltaram e ficaram tomando coca?

Maria Antônia
: Isso.

MP
: Nesse dia ele não estava com dor de dente? Que a senhora falou?

Maria Antônia
: Não, dia 21. No dia dos policiais. Que eu falei para ele voltar mais cedo.

MP
: Deixa eu entender. Ele então veio mais cedo no dia do crime e veio mais cedo no dia que foi preso?

Maria Antônia
: Isso. Voltou no mesmo horário, mais cedo, porque ele estava com dor de dente.

MP
:
Ele foi trabalhar só de manhã no dia 21
?

Maria Antônia
:
Isso
.

MP
:
E no dia do crime ele voltou que horas
?

Maria Antônia
:
Ele tem que estar lá 17h. Eu levei ele lá, ele assinou [...]. Tem que chegar lá mais cedo, fui lá com ele no CAPS. Fiquei com ele até assinar o papel
.

MP
:
A palestra começa cinco horas
?

Maria Antônia
:
Quatro e meia e vai até sete horas da noite. Saiu sete horas do CAPS
.

MP
:
Aí a senhora foi lá para casa com ele
?

Maria Antônia
:
Sim
.

MP
: Aí ficou lá na frente da senhora, 19h ficaram tomando coca cola, é isso?

Maria Antônia
: Eu não estou entendendo doutor.

MP
:
A senhora falou que ele chegou mais cedo para levar no CAPS. Aí a senhora foi com ele. Disse também que 16:30 começa a palestra e termina 19h. E depois das 19h ele assina e vai embora. A senhora viu ele assinando e foram embora para casa. Aí ficaram na porta tomando coca cola, é isso
?

Maria Antônia
:
Foi, que a ROSI foi buscar a filha dela no colégio. Na hora que ela foi buscar a filha dela
.

MP
:
A senhora foi então para a palestra atrasada
?

Maria Antônia
:
Um pouco. Lá começa as quatro e meia, não sei a hora que chegamos, mas foi antes da palestra
.

Juíza
:
É porque assim, Dona Maria. Se esse dia, essa hora que a senhora está contando, se a senhora estava na palestra com o réu, às 19h, é só a senhora me trazer o documento, porque é o álibi perfeito
.

Maria Antônia
:
A moça falou que se precisasse
[...].

Juíza
:
Senão nós ficamos aqui... Se ele estava na reunião na hora do assalto, resolvido
”
(arquivo digital – nome da mídia: 06- Informante Maria Antônia Ferreira dos Santos .mp4).

Quando interrogado, ROGER asseverou:

“
Acusado
: Nenhum desses policiais eu vi eles [...].
Nunca vi eles. Só quando eles foram apreender eu
.
O policial judiou bastante da gente na Delegacia. Esses dois policiais civis arrebentaram o pau em mim na delegacia
e um tal de ANTÔNIO, dentro da Delegacia. Bateram de murro e soco. Eles batiam queriam que eu assinasse esse roubo aí.
Bateram até que eu inventei uma desculpa. Que tinha sido eu
[...] inventei os primeiros nomes que me vieram na cabeça: Rafael e Augusto. Só me deixaram algemado. A vítima me reconheceu e me bateram mais, fiquei algemado a noite inteira. No outro dia me trouxeram para cá e depois fui para o CRC. Nesse processo da 5a Vara eu assumo mesmo, fui tentar roubar mesmo [...] estava num Gol [...] lá na Avenida do Parque Cuiabá [...]. Minha mãe falou que era para ir na DEA [...] passou uma viatura me viu [...] chegou um apoio da PM [...], abordagem normal. Chegaram esses dois [...] e falaram que eu estava preso [...]. Minha mãe foi comigo [...] perguntou de um casaco, falei que tinha um de frio [...] fomos em casa, minha mãe foi, pegou e entregou para ele. No caminho eles não falavam nada [...], lá tomei uma coça [...]. No dia que eu fiquei na Roubos e Furtos [...] um dia e meio [...] depois vim para o Fórum, minha cara tava toda inchada [...] falei que eram os policiais que tinham batido em mim. Que eu teria que dar conta dos comparsas [...].

Juíza
:
Você estava com essa mancha no rosto
?

Acusado
:
Qual mancha? Eu não tenho mancha, só essa pinta de nascença

[
apontando para o lado direito do rosto
]
. Duas pintas de nascença
. Me levaram para a Delegacia [...] falou que iam me levar para o CRC.

Juíza
: E aí? Nesse dia qq você tava fazendo? Você tem o que alegar contra os policiais. Aqui diz que no dia 17, às 19h [...] você teria cometido esse assalto na residência da vítima [...].

Acusado
: Eu falei de estupro porque quando eu cheguei na Delegacia eles me deram um papel de roubo e tentativa de estupro. Quando fui pro presídio com esse papel.

Juíza
: Mas é um roubo. Artigo 157, essa acusação [...]. Essa acusação aqui você cometeu esse crime de roubo?

Acusado
: Não,
nesse dia estava em casa, com minha vizinha, mãe da minha filha e minha neném, tinha acabado de chegar normal
,
foi um dia normal, ficamos na frente de casa tomando coca e conversando
. No dia 17, eu tava em casa normal, me pegaram três dais depois, no dia 21 no ponto.

Juíza
: Você lembra o que fez no dia 17?

Acusado
:
Fui trabalhar. Cheguei em casa, dia normal. A vizinha estava lá, saiu para buscar os filhos dela e fiquei lá na frente com minha neném, fazendo dormir, até umas 20:30, entrei e fui dormir, com a neném e a mãe dela
;

Juíza
:
E essa estória que você foi para o CAPS com sua mãe? Não é verdade
?

Acusado
:
É verdade, mas minha mãe confundiu. Eu fui na quarta-feira
[...].
Ela que confundiu que era segunda
, mas era na quarta. Na quinta que eu fui trabalhar.

Juíza
:
No dia 17 então você não foi para o CAPES
?

Acusado
:
Não, fiquei em casa, minha mãe que confundiu. Ela tava agitada, nervosa
.

Juíza
: Sua mãe que confundiu?

Acusado
: Sim,
era uma palestra das 17 às 19. Dormi na casa da minha namorada. Lá é uma na frente da outra
, tem dia que eu dormia na casa da minha mãe, outro dia na casa da frente. O que dava na cabeça, nesse dia eu dormi com ela lá em casa que foi numa segunda-feira. Aí fala que eu que roubei mas não foi não [...] não me pegaram com nada, nem com arma nem nada [...]. Esse roubo no dia 17 não fui eu não.

Juíza
:
Aí você chegou do trabalho
?

Acusado
:
Trabalhei até umas quatro e meia
[...].
Cheguei do serviço, tomei banho e fiquei lá na frente com a neném
[...].
A vizinha foi buscar a criança e eu fiquei lá na frente
[...].
Não saí para nada nesse dia de noite. Continuei lá em casa
[...], fui dormir com ela.

Juíza
:
O laudo não foi juntado né
?

Acusado
: Quando cheguei aqui fizeram corpo de delito [...]. Quebrou dente [...]
no CRC que a mulher fez curativo, povo pisava na minha cabeça [...] esses dois que me prendeu que estavam aqui que me bateram
[...]. Só fui apanhando, me deixaram algemado [...], a vítima veio [...].

MP
: Você já tinha sido preso antes desse fato, em flagrante?

Acusado
: Sim, no Parque Cuiabá [...]. Esse dia eu admito. Dois menores e um cara de maior.

MP
: Você tava num gol branco?

Acusado
: Gol prata, do guri que estava conosco lá. [...]. Todo mundo foi solto, juiz nos liberou [...].

MP
: Nesse dia do crime, você tava onde mesmo?

Acusado
: Dia 17, numa segunda-feira, estava lá em casa.

MP
: Por que você lembra tão bem, foi um dia especial?

Acusado
: Não, porque eu não esqueço, porque fala que nesse dia foi o roubo e eu estava em casa. Me falaram dentro da viatura, de um roubo no Jardim Gramado [...]. Eu tava lendo na citação [...].

MP
: Você já lendo a citação sabia que estava na sua casa?

Acusado
: Claro, segunda-feira, eu fui preso na sexta-feira.

MP
:
E aí você tinha ido trabalhar aquele dia né
?

Acusado
:
Tinha ido trabalhar, cheguei quatro e meia, tava a vizinha, minha mãe, todo mundo na frente. Cheguei umas cinco e pouco lá em casa [...] assim que cheguei a vizinha tava saindo para buscar o neném dela
[...].

MP
:
E a ROSI chegou de novo
?

Acusado
:
Ela foi buscar, voltou e entrou para dentro, normal
.

MP
:
Ela falou que não viu você quando voltou
;

Acusado
:
Então eu não sei
[...].

MP
: Porque é estranho, você tá falando que tá vendo quando ela chegou e ela não te viu quando retornou?

Acusado
: Eu sabia que ela tinha chegado [...].

MP
:
Ela também falou que passou a tarde com você antes, pegar um papel, isso você não lembra
?

Acusado
:
Não
[...].

MP
:
E aí você dormiu na sua mãe ou na sua mulher
?

Acusado
:
Acho que dormi na minha mulher
.

Defesa
: [...] você tem tatuagens visíveis?

Acusado
: Aqui na mão esquerda [...] umas cartas e uma bola de sinuca [...] pequenas [...]. Meu braço é todo tatuado, só tenho essa na mão [...].

Juíza
:
Quero que você chegue perto: a pinta é só desse lado

[
apontando para o direito
]?

Acusado
:
Sim, só tenho essas aqui, de nascença. Só essas duas. Do outro lado não tenho não
”
(arquivo digital – nome da mídia: 07- réu Roger Sidney Santos Campos .mp4).

A despeito do entendimento esposado pela juíza
a quo
, as provas amealhadas na instrução processual
são suficientes
para apontar o envolvimento de ROGER no roubo que lhe é imputado na denúncia.

KHATTYUSCYA
declarou, em ambas as fases processuais, que estava chegando na sua residência quando foi rendida por 1 (um) indivíduo armado e que, logo em seguida, 2 (dois) outros agentes apareceram e invadiram o imóvel.

Asseverou que, durante o roubo, um dos assaltantes manteve a arma de fogo apontada para sua cabeça e, em determinado momento, puxou-a pelos cabelos, conduzindo-a para o seu quarto e lá começou a desabotoar o zíper e abaixar as calças; contudo, foi interrompido pelos seus comparsas, que o alertaram sobre a aproximação de um veículo, razão pela qual trancaram-na no cômodo e fugiram.

Afirmou que, no dia seguinte, policiais estiveram no local para coletar informações sobre o ocorrido e tentar identificar os assaltantes, ocasião que lhe mostraram diversas fotografias armazenadas em seus celulares funcionais, porém, não conseguiu reconhecer nenhuma delas.

Noticiou ter comparecido no destacamento policial, onde os investigadores de polícia, por meio de uma verificação no aplicativo
Facebook
, apresentaram-lhe algumas fotografias, incluindo a de ROGER, e que o reconheceu como um dos assaltantes, especialmente porque, em uma das imagens, ele vestia o mesmo casaco utilizado no dia do crime.

Relatou não ter dúvidas na identificação pois, durante o assalto, ficou “frente a frente” com ele, o que lhe permitiu recordar com clareza suas características físicas, em especial uma pinta localizada no lado direito do rosto.

Disse que ROGER foi colocado ao lado de outros três indivíduos para o procedimento de reconhecimento, e que prontamente o reconheceu como um dos assaltantes, principalmente depois que os policiais civis o vestiram com a jaqueta utilizada no assalto.

Por fim, informou que o roubo durou aproximadamente 20min (vinte minutos), mas que, constantemente, “tem pesadelos” com o rosto de ROGER e que faz uso constante de medicamentos para manter o foco no trabalho e conseguir dormir.

Os investigadores de polícia,
RENAN
e
DEOLMAR
, declararam ter conduzido as investigações e, em fase preliminar, conseguiram identificar ROGER a partir de informações obtidas por meio de colaboradores anônimos, as quais se mostraram fidedignas, pois coincidiam com os detalhes fornecidos pela vítima e que vinculavam o suspeito com o delito.

Asseveraram ter mostrado fotografias do perfil de ROGER no
Facebook
para a ofendida e ela, prontamente, as reconheceu, o que impulsionou diligências subsequentes para sua prisão e submissão ao reconhecimento formal.

Acrescentaram que a vítima ratificou que o apelado trajava o mesmo casaco exibido em uma das imagens apresentadas e, no dia do ocorrido, viu, no espaço entre a vestimenta, indícios de um desenho no corpo dele; contudo, não conseguiu descrever com exatidão os contornos ou a natureza da tatuagem.

Relataram que, durante as diligências, conseguiram localizar ROGER – em um ponto de ônibus da cidade –, na companhia da genitora dele, razão pela qual procederam sua abordagem e, na sequência, após a confissão dele, foram à sua residência com o objetivo de apreender o casaco que teria sido utilizado no assalto.

Noticiaram ter conduzido ROGER ao destacamento policial para os procedimentos formais de identificação, e no local a vítima prontamente o identificou como um dos autores do assalto, reforçando sua certeza ao vê-lo com a peça de vestuário [casaco].

Informaram que o reconhecimento foi ainda mais consistente devido a fatores específicos que reforçaram a memória da ofendida, uma vez que:
1)
o crime ocorreu em uma noite fria, o que fez com que a vestimenta utilizada pelo autor – um casaco distintivo – se tornasse elemento de fácil memorização;
2)
apontou um traço físico singular do suspeito, uma pinta localizada no seu rosto, como outro detalhe marcante que contribuiu significativamente para a identificação.

ROSI
afirmou ser vizinha de ROGER e dos familiares dele, que residem todos em um loteamento onde as casas são dispostas frontalmente umas às outras, o que possibilita uma convivência próxima e frequente entre os moradores.

Asseverou que, na data dos fatos, permaneceu na companhia de ROGER ao longo do dia, uma vez que este lhe solicitara auxílio para se matricular em uma instituição de ensino.

Acrescentou que esteve com ele até as 17h (dezessete horas), aproximadamente, momento que precisou se ausentar por razões particulares, e ao regressar declarou não tê-lo visto mais, de modo que não pôde precisar o seu paradeiro após aquele horário.

Declarou ter sido testemunha ocular da prisão de ROGER, ocasião em que a genitora dele o conduzia para se apresentar perante a autoridade policial.

Por derradeiro, disse que MARIA ANTÔNIA regressou à residência com o propósito de buscar um casaco pertencente a ROGER, em cumprimento à determinação dos agentes de segurança, e que a referida peça foi imediatamente entregue aos policiais.

DANIELLY
informou que, na data dos fatos, permaneceu durante todo o dia na companhia de sua vizinha ROSI, que, por volta das 16h (dezesseis horas), ROGER chegou na sua residência, vindo diretamente do trabalho.

Acrescentou que, assim que o acusado apareceu, uniu-se ao grupo de pessoas que estavam sentados sobre uma pequena mureta situada na frente da casa, onde passaram a conversar enquanto consumiam refrigerante.

Afirmou que ROSI se ausentou da localidade logo depois da chegada de ROGER, e que lá permaneceu na companhia do acusado e de sua irmã na área externa por mais algum tempo, até que decidiram entrar e não saíram mais do interior da residência.

Declarou ainda ter testemunhado a prisão de ROGER, visto que estava ao seu lado no momento da abordagem policial; por isso presenciou atos de violência por parte dos policiais civis, os quais agrediram seu convivente no instante da captura dele.

MARIA ANTÔNIA
declarou que, no dia do ocorrido, ROGER trabalhou apenas no período matutino, pois naquela ocasião seu filho estava com “dor de dente” e necessitava comparecer ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) por volta das 17h (dezessete horas).

Afirmou tê-lo acompanhado ao referido órgão, onde ambos assistiram a uma palestra educacional, e após o término da apresentação, viu ROGER assinando o documento de presença.

Acrescentou que chegaram nas suas residências por volta das 19h (dezenove horas) e permaneceram sentados na parte externa, conversando e consumindo refrigerante, até que ROGER decidiu recolher-se, indo dormir com DANIELLY, sem mais deixar a casa naquela noite.

Relatou que estava ao lado de seu filho no momento da prisão dele e presenciou as agressões perpetradas pelos policiais civis na abordagem dele. Além disso, mencionou que, diante da exigência dos agentes de segurança, foi à sua residência buscar o único casaco que ROGER possuía, visto que os policiais alegavam que a peça teria sido utilizada no dia do crime.

Informou ainda que os agentes chegaram a exibir uma fotografia retirada da rede social
Facebook
, na qual ROGER aparecia vestindo a referida vestimenta.

Por fim, declarou que apenas tomou conhecimento dos fatos “pela boca” dos investigadores enquanto acompanhava seu filho – no interior da viatura – a caminho da Delegacia.

ROGER
, na fase inquisitiva, negou, de forma categórica, qualquer envolvimento na prática delitiva que lhe foi imputado, sustentando que a vítima incorreu em equívoco ao reconhecê-lo como um dos autores do crime.

Alegou que, na data dos fatos, encontrava-se trabalhando com seu genitor nas proximidades da lagoa Trevizan. Acrescentou, ainda, que retornou à sua residência por volta das 18h 10min, e a partir de então permaneceu na companhia de sua convivente, DANIELLY, de sua genitora MARIA ANTÔNIA e de outros familiares, sem ter se ausentado do local pelo restante da noite.

Em juízo, alterou parcialmente a versão dos fatos, afirmando que, no horário em que se deu o crime, estava na sua residência na companhia de sua vizinha, ROSI, de DANIELLY e de sua filha recém-nascida.

Asseverou que o dia transcorreu de forma habitual, sem qualquer ocorrência excepcional, e que após retornar do trabalho, sentou-se na frente da sua casa, ingeriu refrigerante e conversou com as pessoas que ali estavam.

Pontuou que, em determinado momento, ROSI ausentou-se para buscar seus filhos na escola e que chegou a avistá-la quando retornou, contudo, ela não mais permaneceu na sua companhia.

Destacou que, após a chegada de ROSI, continuou no mesmo local até aproximadamente 20h 30min, instante em que decidiu recolher-se para dormir.

No que concerne ao relato prestado por sua genitora, MARIA ANTÔNIA, o apelado declarou que ela se equivocou ao descrever os fatos, visto que houve uma confusão quanto à data em que compareceram ao CAPS, esclarecendo que a visita ocorreu na quarta-feira [19 de junho de 2017], e não na segunda-feira [17 de julho de 2017].

Informou desconhecer, até então, os investigadores de polícia que efetuaram sua captura, tendo tomado ciência de suas identidades apenas no momento de sua prisão. Ademais, alegou ter sido vítima de violência e maus-tratos enquanto esteve sob custódia deles, mencionando especificamente os policiais RENAN e DEOLMAR como os responsáveis por agredi-lo.

Relatou que, na Delegacia de Polícia, foi submetido a uma série de agressões físicas, incluindo socos e pontapés, uma vez que os investigadores tentavam forçá-lo a confessar a autoria do roubo. Alegou, ainda, que diante da intensidade das agressões acabou por assumir falsamente a autoria do delito e mencionou nomes de supostos comparsas que sequer existem, tudo em razão da coação sofrida.

Por fim, ao ser indagado pela juíza acerca de um sinal característico em seu rosto, ROGER exibiu uma pinta de nascença localizada precisamente no lado direito da face.

Como se vê, os elementos angariados pela defesa não permitem conclusão diversa do envolvimento de ROGER no crime que lhe foi imputado, porquanto:
1.1)
ROSI confirmou que, na data do ocorrido,
passou a manhã inteira com ROGER
, haja vista que estava buscando matriculá-lo em uma instituição de ensino;
1.2
) DANIELLY disse ter
permanecido o dia todo com ROSI
e que somente quando ROGER chegou foi quando ela saiu;
1.3
) MARIA ANTÔNIA relatou que, no dia do ocorrido, o apelado estava com dor de dente, de modo que
chegou mais cedo do trabalho e, juntos, dirigiram-se ao CAPS para assistir uma palestra, retornando para suas residências por volta de 19h
, quando permaneceram na frente do imóvel ingerindo refrigerante;
1.4
) ROGER disse ter confessado a autoria do crime porque apanhou bastante dos policiais civis, porém,
no seu interrogatório extrajudicial negou a prática delitiva
.

Lado outro, as provas produzidas pela acusação esquadrinham-se da seguinte forma:
2.1
) KHATTYUSCYA, em um primeiro momento,
identificou ROGER e a vestimenta [casaco] por uma fotografia
extraída do
Facebook
, exibida pelos policiais civis no curso das investigações;
ratificou o reconhecimento pessoal dele
na Delegacia de Polícia, conforme o procedimento estabelecido no artigo 226, do Código de Processo Penal;
2.2
) em juízo,
confirmou a autoria
atribuída a ROGER, acrescentou
detalhes sobre a vestimenta
por ele utilizada e uma
característica física peculiar
,
a pinta que possuía do lado direito do rosto
, tendo em vista que ficou “cara a cara” com ele durante o assalto;
2.3
) os policiais civis, após recolher informações sobre os envolvidos no roubo, chegaram à pessoa de ROGER, sobretudo após as
descrições da vítima, que coadunaram com as informações obtidas através de colaboradores anônimos
;
2.4
) disseram que
a vítima não teve dúvida em reconhecer ROGER e o casaco dele
quando lhes mostraram, informalmente, a fotografia dele e quando o apresentaram no destacamento policial;
2.5
) ratificaram na fase processual todas as declarações prestadas na fase inquisitiva, inclusive o fato de o
acusado ter-lhes informalmente confessado a prática delitiva
no momento de sua prisão.

Nessa ordem de ideias, a única discrepância identificada nos depoimentos da vítima – e plenamente justificável diante do alto índice de estresse vivenciado nas circunstâncias do reconhecimento – refere-se à variação na descrição cromática do casaco utilizado pelo acusado.

Na fase inquisitorial, destacou que a vestimenta possuía tonalidade cinza, enquanto que, na audiência de instrução e julgamento, mencionou trata-se de um casaco azul; contudo, essa inconsistência isolada não enfraquece o conjunto probatório, uma vez que os demais elementos de prova se apresentam de maneira coerente e harmônica, convergindo para a confirmação da autoria delitiva e se revelando aptos a embasar um juízo condenatório.

De mais a mais, há outros elementos que corroboram a reforma da sentença. Destacam-se, nesse sentido:
a
) a ausência de laudo pericial de exame de corpo de delito, que poderia comprovar a suposta prática de violência policial alegada pelo acusado no momento de sua prisão, circunstância que, se verdadeira, demandaria formalização específica nos autos;
b
) a inexistência de qualquer comprovação documental que ateste que, na semana do crime, o réu esteve no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para assistir à uma palestra educacional, elemento que, se existente, poderia reforçar seu álibi;
c
) a necessidade da oitiva do empregador de ROGER, a fim de confirmar se, no dia dos fatos, ele estava trabalhando e se houve sua dispensa antecipada do serviço, circunstância que poderia impactar na análise da cronologia dos eventos.

A ausência desses elementos comprobatórios fragiliza a tese defensiva, conferindo maior robustez ao acervo probatório produzido, o qual aponta, com segurança, a responsabilidade criminal do acusado, tornando imprescindível a reforma da decisão judicial prolatada.

Por fim, não custa relembrar que inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele ter ela agido com a finalidade de prejudicá-lo. Confira-se:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ÁLIBI NÃO COMPROVADO
[...] A alegação de violência policial não se comprova, [...]. Ademais, ainda que houvesse agressão, isso não teria o condão de anular todo o processo, uma vez que as provas foram colhidas de forma independente e idônea.
A materialidade e autoria do crime de roubo estão devidamente comprovadas por depoimentos e reconhecimento pessoal realizado pela vítima, que, sob crivo do contraditório, identificou o réu como um dos autores do delito
. A palavra da vítima é corroborada por outros elementos probatórios.
O álibi apresentado pela defesa, que sustentava que o réu estava em evento político no momento do crime, não foi comprovado e, além disso, apresentou contradições com as demais provas dos autos, enfraquecendo a tese defensiva
[...] Tese de julgamento: “1. A alegada violência policial, sem prova concreta de relação com as lesões atestadas, não contamina a persecução penal quando há outros elementos probatórios autônomos que fundamentam a condenação. 2.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes contra o patrimônio, especialmente quando o reconhecimento pessoal é realizado de forma regular
[...]”
(TJMT, N.U 1014415-90.2022.8.11.0042, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024)

“[...]
A palavra da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais
, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos com as demais provas judicializadas,
bem como pela ausência de comprovação do álibi apresentado pelo acusado
[...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.214994-8/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 24/11/2023)

“[...] O pedido de absolvição [...] é impertinente quando
as provas angariadas demonstram a responsabilidade do réu no roubo majorado
que lhe foi imputado na denúncia. “Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR).
“Se o álibi apresentado pelo réu se mostra enfraquecido pelas narrativas divergentes e há provas da autoria do acusado por meio de reconhecimento pelas vítimas e depoimento policial prestados em juízo, incogitável se torna a absolvição”
(TJ/MT, N.U 0039234-50.2018.8.11.0042) [...]”
(TJMT, N.U 1018990-78.2021.8.11.0042, minha autoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

“[...] Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. No caso em apreço,
a identificação inequívoca de autoria, realizada pelas duas vítimas, é corroborada por outros elementos de convicção e pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, razão pela qual a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor
[...]”
(TJMT, N.U 1025890-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO AGENTE PELA VÍTIMA. ÁLIBI INSUFICIENTE
[...] RECURSO NÃO PROVIDO.
Reconhecido o agente do roubo pela vítima, tanto em fase inquisitorial como em juízo
, estando tal versão
em consonância àquela apresentada pelas testemunhas, tem-se por suficientemente reconhecida a autoria delitiva
, afigurando-se inviável a edição de decreto absolutório [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0223.18.003640-0/001, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018)

Há de ser reconhecida, ainda, as majorantes contidas no
artigo 157, §2o, I e II, do Código Penal (antiga redação)
, já que, com um simples passar de olhos nos elementos produzidos nos autos, constata-se que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
[3 (três) agentes] e com o
emprego de arma de fogo
.

De mais a mais, o fato de o artefato bélico não ter sido apreendido e nem os comparsas identificados ou presos não impede o reconhecimento das majorantes, mormente porque a utilização do revólver e a presença dos demais agentes foi amplamente demonstrada pela prova testemunhal. Confira-se:

“[...] Ao preservar o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas, o Tribunal paulista asseverou o seguinte: Restou claro que os agentes agiram previamente ajustados, ficando patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes. [...], o concurso de agentes ficou bem caracterizado pela segura prova testemunhal colhida. Como se pode depreender dos autos, a vítima, de forma segura, relatou que foram dois os agentes, dentre eles o réu, que cometeram o delito. (fl. 354) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.923.492/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

“[...] Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais: "Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49). Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do §2o do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022)”
(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Em relação à majorante prevista no inciso V do §2o do artigo 157 do Código Penal [
restrição à liberdade da vítima
], o pedido ministerial
não comporta acolhimento
.

Ainda que a vítima tenha relatado em juízo que foi subjugada pelos assaltantes e permaneceu sob o domínio deles por aproximadamente 20min (vinte minutos), tal circunstância não foi descrita na peça acusatória.

A denúncia, ao delimitar os contornos fáticos da imputação, não fez referência expressa à duração do período de restrição da liberdade da vítima, impossibilitando, assim, a aplicação da majorante.

Por esse motivo a inclusão da referida qualificadora violaria frontalmente o princípio da congruência, segundo o qual “
o acusado não pode ser surpreendido com a prolação de sentença condenatória que ultrapasse os limites da imputação contida na denúncia”
[Curso de Processo Penal. Renato Marcão. 7a Ed., Ed. Saraiva: São Paulo, 2021, p. 963].

Trata-se, a bem da verdade, de garantia fundamental da ampla defesa e do contraditório, assegurando que o réu tenha pleno conhecimento das imputações contra si formuladas e possa se defender de maneira integral da narrativa nela contida.

Deste modo, admitir a majoração da pena com fundamento
exclusivo
no depoimento colhido na fase judicial,
sem a denúncia previamente delinear a materialidade de requisito específico
ou
de ter havido aditamento da denúncia
para incluí-lo na narrativa ministerial, representaria indevida inovação na acusação, contrariando o devido processo legal e comprometendo a segurança jurídica do julgamento.

Portanto, impõe-se o não reconhecimento da majorante, sob pena de afronta aos princípios estruturantes do direito penal e processual penal, especialmente à necessidade de observância estrita dos limites da acusação formalmente delimitada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A PAZ PÚBLICA. ROUBOS MAJORADOS [...]
Majorante da restrição da liberdade das vítimas
. [...]
Princípio da correlação
. Por maioria.
Ao serem inquiridas em sede judicial, as vítimas dos dois fatos narraram terem sido amarradas e trancadas em peças das residências pelos agentes
, de modo a terem suas liberdades restringidas. Ocorre que
tal majorante foi descrita na denúncia apenas em relação ao 2o Fato
e
não houve aditamento da peça acusatória pelo Ministério Público
.
Devem ser respeitados os princípios da correlação
,
do contraditório e da ampla defesa
, não sendo possível a aplicação de mutatio libelli em sede recursal. Inteligência da Súmula no 453 do STF.
Assim, desrespeitada a vinculação temática entre a sentença e a denúncia, impõe-se o afastamento da majorante apenas em relação ao 1o Fato
, sendo mantida quanto ao 2o Fato.
(TJRS, Apelação Criminal, No 70077659548, Oitava Câmara Criminal, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Julgado em: 27-05-2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES -
CONDENAÇÃO COM INCIDÊNCIA DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS - CIRCUNSTÂNCIA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
- SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. Se a
inicial acusatória narra um roubo majorado apenas pelo concurso de agentes e emprego de arma, não pode ser reconhecida, na sentença, a incidência da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas, sem que tenha ocorrido prévio aditamento por parte do Ministério Público
”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0259.16.000316-8/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/01/2018, publicação da súmula em 07/02/2018)

Por outro lado, ROGER faz jus à atenuante da menoridade relativa [CP, art. 61, I], uma vez que o crime aconteceu em 17 de julho de 2017, época em que ele ainda não havia completado 21 (vinte e um) anos, pois nascido em 22 de novembro de 1998 (doc. digital n. 251699289 – p. 42).

Com essas considerações, entendo que a sentença
a quo
merece reforma, razão pela qual condeno o apelado,
ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS
, vulgo “Roger”, como incurso nas sanções do
artigo 157, §2o, I e II, do Código Penal (antiga redação)
.

Passo à dosimetria do crime.

O delito previsto no artigo 157, do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

No que tange à
culpabilidade
, observo que a conduta foge à normalidade da espécie delitiva –
in casu
, ROGER invadiu a residência e subjugou a vítima, apontando arma de fogo para ela durante o
iter criminis
, sem falar que a agrediu com puxões de cabelo no momento que a conduziu para o quarto da residência –, sendo plenamente admissível sua utilização para recrudescer a pena basilar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA FIXAÇÃO DAS BÁSICAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO [...] No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a invasão de domicílio denota maior ousadia e exige o incremento negativo da referida vetorial [...] Não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, considerando a agressividade e a violência extrema empregadas pelos agentes, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença”
(AgRg no HC n. 870.532/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

E não destoa deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] CULPABILIDADE [...] VIOLÊNCIA DESMEDIDA QUE IMPLICA MAIOR REPROVABILIDADE [...] 4.1. Na hipótese, inviável a exclusão do desabono conferido à culpabilidade do apelante na primeira fase dosimétrica, quando comprovado que se serviu de violência exacerbada para a consumação do crime de roubo, desferindo [...] puxões de cabelo na vítima que já se encontrava atemorizada e subjugada pela duplicidade de agentes e pelo emprego ostensivo de arma de fogo [...]
(N.U 1013174-18.2021.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] CULPABILIDADE - NEGATIVAÇÃO MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL - PREMISSAS DO STJ [...] A negativação da culpabilidade motivada com base em elementos concretos [“extrema e desnecessária” empregada contra a vítima que foi “arrastada pelos cabelos” [...] deve ser mantida, pois não afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (STJ, AgRg no REsp no 1770619/PE; STJ, AgRg no AREsp 1658708/SE) [...]”
(N.U 0007679-12.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

No que tange aos
antecedentes
, verifiquei em consulta aos documentos juntados nos autos e no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que, à época do ocorrido, o acusado não possuía condenação transitada em julgado e nem processos em andamento, razão pela qual deve ser considerada sua primariedade.

Nada há nos autos que indique ser reprovável a
conduta social
do apelado, tampouco sua
personalidade
, razão pela qual deixo de considerá-las desfavoráveis.

Os
motivos
são inerentes ao tipo penal infringido, de modo que não há se falar na negativação da vetorial.

No que concerne às
circunstâncias
do crime, utilizo uma das causas de aumento de pena – referente ao emprego de arma de fogo – para negativá-la, o que se afigura cabível conforme o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Em relação às
consequências
, imperiosa a negativação da vetorial em razão das consequências e temores acometidos à vítima.

Como bem evidenciado na instrução criminal, KHATTYUSCYA afirmou que ficou extremamente abalada com a conduta perpetrada por ROGER, experimentando intenso sofrimento psíquico e emocional e, em decorrência dos traumas advindos do fato delituoso, se viu compelida ao uso contínuo de remédios para despertar e dormir.

Ademais, o trauma gerado pela prática criminosa é facilmente perceptível nos depoimentos gravados na sessão de julgamento, visto que KHATTYUSCYA frequentemente se emocionava quando narrou o terror vivenciado no dia dos fatos e que, frequentemente, tem “pesadelos” com o rosto de ROGER.

Nesse diapasão, o abalo psicológico provocado pelo crime está além dos elementos necessários para sua consecução, permitindo, de consequência, a negativação da vetorial.

Colho precedentes da Corte Cidadã:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TRAUMA PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO [...] A valoração negativa das consequências do delito foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que demonstram o trauma psicológico da vítima, conforme jurisprudência desta Corte [...]"
(HC n. 898.053/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA [...] Conforme a jurisprudência desta Corte, "[A]s consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo certo que "o trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime" (AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023)[...]”
(AgRg no HC n. 870.190/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Por fim, a circunstância judicial concernente ao
comportamento da vítima
deve ser mantida neutra.

Desse modo, tendo em vista a negativação de
3 (três) circunstâncias judiciais
– utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial – entendo que se afigura proporcional a fixação da pena-base em
6 (seis) anos de reclusão
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à análise da dosimetria, reconheço a incidência da atenuante da
menoridade relativa
, de modo que arrefeço a pena-base em 1/6 (um sexto)
[1]
, ficando estabelecida em
5 (cinco) anos de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
.

Na fase derradeira, aplico a causa de aumento de pena remanescente [
concurso de pessoas
], recrudescendo o
quantum
na fração mínima de 1/3 (um terço), encontrando a reprimenda definitiva de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

A despeito de o
quantum
da pena se situar abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis recomendam a fixação do regime
fechado
para início do cumprimento.

Inviável
a substituição da pena corpórea por restritivas de direito ou a sua suspensão, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais contidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Em relação à fixação do valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração requerida pelo Ministério Público, o pedido
não comporta acolhimento
.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o julgador fixe o valor da reparação mínima com base em dano material/moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na exordial acusatória.

Entretanto, revisando a posição até então estabelecida, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pedido venha
acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação
, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão.

In casu
, embora a inicial faça alusão ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. Além disso, o membro do Ministério Público, nas suas alegações finais orais, não requereu a mensuração da quantia, circunstância que impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme atual jurisprudência adotada na Corte Cidadã,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO. PRECEDENTE RECENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO [...]
Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia"
. 3. No caso,
embora a inicial faça alusão ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido
com fundamento no art. 387, IV, do CPP, circunstância
que impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a jurisprudência ora sedimentada no STJ
. 4. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a condenação pela indenização pela reparação civil”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.097.561/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.
Na hipótese vertente, em que pese a existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência dos delitos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias (e-STJ fl. 557), constato que, de fato, não consta da referida peça processual qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido (e-STJ fls. 3/5), o que evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas instâncias ordinárias
. 8. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para afastar o valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados pela infração penal, mantidos os demais termos da condenação.
(AgRg no AREsp n. 2.510.396/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

De mais a mais, verifico, pelos documentos juntados e pelas provas orais produzidas, que não houve aprofundamento na quantificação dos danos sofridos pela vítima.

Nesse panorama, e
não se tratando de situação envolvendo violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar
– onde é possível fixar valor mínimo indenizatório apenas em razão da existência de pedido expresso na denúncia –, não há se falar na indenização a título de reparação pelos danos causados.

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“[...] Para a condenação ao pagamento de indenização de danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do CPP, além do pedido expresso na denúncia, exige-se que seja oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, sob pena, de não o fazendo, ser incabível condenar-se à reparação dos danos causados à vítima do crime. De acordo com o STJ, com o qual se alinha este e. TJMT “à exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais – ‘[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório’” [STJ. AgRg no REsp 2008575 / RS. Relator Ministro Teodoro Silva Santos. 6a Turma. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 7/3/2024]”
(N.U 0020700-29.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – EXCLUSÃO PROMOVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...] Embora seja possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação dos danos provocados pelo ilícito, desde que haja pedido expresso nesse sentido, não houve fundamentação para justificar o quantum arbitrado, tampouco cuidou o juiz a quo de ponderar a (pouca) capacidade econômica do réu, razão pela qual deve ser afastada de ofício a condenação ao pagamento da verba indenizatória mínima dos danos morais causados pela infração, sem prejuízo do ulterior ajuizamento da competente ação cível de reparação de danos”
(N.U 1005502-40.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL [...] AUSÊNCIA DE “CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A RESPEITO” DA INDENIZAÇÃO [...] REPARAÇÃO CIVIL – NATUREZA DO DANO NÃO INDICADA NA SENTENÇA – DANO MORAL – NECESSÁRIA INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA – [...] INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM FAVOR DAS VÍTIMAS [...] A 3a Seção do c. STJ firmou entendimento de que “a possibilidade de presunção do dano moral [...] não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido”. Isso porque, a falta de indicação do valor mínimo necessário para a reparação do dano moral “viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes” (REsp no 1.986.672/SC). A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe “pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz” (TJMT, Enunciado Criminal 14). Recurso provido parcialmente para afastar a indenização fixada na sentença em favor das vítimas”
(N.U 1007276-68.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Noutro giro, há que se considerar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

No caso
sub examine
, a inicial acusatória foi recebida em
17 de agosto de 2017
.

Entre os marcos previstos na legislação penal não ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição [CP, art. 117].

À época dos fatos, o apelado era menor de 21 (vinte e um) anos, o que atrai a regra prevista no artigo 115, do Código Penal, reduzindo o prazo prescricional pela
metade
.

Na dosimetria realizada, fixei a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o que atrai o
prazo prescricional de 12 (doze) anos [CP, art. 109, III]
, que, como já dito, deve ser reduzido à
metade
, ante a
menoridade relativa
do agente.

Desse modo, entre o recebimento da denúncia e os dias atuais, transcorreram
mais de 6 (seis) anos
, o que implica no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” [TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015].

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para condenar
ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS
pelo crime do artigo 157, §2o, I e II, do Código Penal (antiga redação) à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no
regime fechado
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Outrossim, declaro extinta a punibilidade de
ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS
, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo nos artigos 107, IV (1a parte), 109, III e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

[1]
“
[...] "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025